Tribunal: TJDFT
Processo: 0724392-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
BEM DE FAMÍLIA. RENDA DE ALUGUEL DESTINADA À SUBSISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. STJ 486.

1. O único imóvel residencial do devedor, ainda que esteja locado a terceiros, é impenhorável (STJ 486).
2. Não infirmada por provas contrárias, prevalece a presunção de que
aluguel destina-se à subsistência do devedor e sua família.